Tribunal: TJMT
Processo: 1001758-22.2025.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001758-22.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE DOS SANTOS GASPARETTO - CPF: 912.636.701-72 (APELANTE), FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (ADVOGADO), LUCINEIA KURTEN DOMINGOS GASPARETTO - CPF: 011.712.861-98 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DOS SANTOS GASPARETTO - CPF: 912.636.701-72 (APELADO), FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (ADVOGADO), LUCINEIA KURTEN DOMINGOS GASPARETTO - CPF: 011.712.861-98 (APELADO), FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO POR ANDRÉ DOS SANTOS GASPARETTO E LUCINEIA KURTEN DOMINGOS GASPARETTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POSTAL DEVOLVIDA COMO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por André dos Santos Gasparetto e Lucineia Kurten Domingos Gasparetto contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, declarou a nulidade do Processo Administrativo nº 004622/2023, do Auto de Infração nº 0347014323 e do Termo de Embargo/Interdição nº 0347014423, por cerceamento de defesa, determinando o retorno do procedimento à fase de intimação/citação dos autores, bem como condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação realizada no processo administrativo ambiental quando a correspondência é devolvida com a anotação “não procurado”, sem a realização de diligências adicionais para localização do autuado; (ii) estabelecer se a nulidade reconhecida deve ensejar o retorno do procedimento à fase de intimação ou a anulação integral do processo administrativo; e (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa ou o sobrestamento do feito em razão do Tema nº 1.255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 24 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 impõe ao órgão ambiental a realização de novas diligências para localização do autuado quando frustrada a citação postal, antes da adoção de medida excepcional como a notificação por edital.

4.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não caracteriza endereço incerto ou não sabido e não autoriza, por si só, a intimação ficta, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

5.

A ausência de diligências adicionais para assegurar a ciência do administrado configura cerceamento de defesa e contamina a validade do processo administrativo ambiental desde a sua formação.

6.

A irregularidade na notificação inicial compromete a própria constituição válida da relação jurídico-administrativa processual, inviabilizando o simples retorno do procedimento à fase de intimação e impondo a nulidade integral do processo administrativo.

7.

A repercussão geral reconhecida no Tema nº 1.255 do STF não enseja o sobrestamento automático dos processos, inexistindo determinação de suspensão nacional.

8.

O Tema nº 1.076 do STJ veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico não é inestimável ou irrisório, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

9.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal revela-se adequada e em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do Estado desprovido e recurso dos autores provido.

Tese de julgamento
:

1.

É inválida a notificação em processo administrativo ambiental quando a correspondência é devolvida como “não procurado” sem a realização de diligências adicionais para localização do autuado.

2.

A ausência de notificação válida compromete a formação da relação jurídico-administrativa processual e impõe a nulidade integral do processo administrativo.

3.

A repercussão geral reconhecida no Tema nº 1.255 do STF não autoriza o sobrestamento automático dos processos.

4.

É vedada a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico não é inestimável ou irrisório, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 487, I; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 24 e 25; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1044209-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.02.2026; TJMT, N.U 1043001-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 03.02.2026; TJMT, N.U 1041787-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 03.02.2026; TJMT, N.U 1001153-73.2024.8.11.0084, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09.12.2025; STJ, Tema nº 1.076; STJ, AgInt no REsp 2.088.915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos, pelo Estado de Mato Grosso e por
André dos Santos Gasparetto e Lucineia Kurten Domingos Gasparetto,
contra a sentença proferida pelo Juízo 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do Processo Administrativo n. 004622/2023, que resultou na lavratura do Auto de Infração n. 0347014323 e no Termo de Embargo/Interdição n. 0347014423, com consequente retorno do procedimento administrativo à fase de intimação/citação dos autores.

O Estado de Mato Grosso recorre, sustentando, em síntese, a inexistência de nulidade na notificação administrativa, argumentando que, após a lavratura do auto de infração, foi encaminhada correspondência com aviso de recebimento ao endereço cadastrado pelos autuados, a qual retornou com a informação “não procurado”, razão pela qual, procedeu-se à intimação por edital, nos termos do art. 121 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e do art. 4º, § 9º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigente à época dos fatos.

Defende que a Administração não está obrigada a realizar diligências adicionais para localização do autuado, incumbindo ao administrado manter seus dados cadastrais atualizados, sob pena de suportar as consequências de eventual desatualização.

Ressalta a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o ônus do autuado de desconstituí-los mediante prova robusta, alegando que não houve cerceamento de defesa, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente os pedidos aduzida na presente ação.

Subsidiariamente, caso mantido o reconhecimento da nulidade, requer a revisão do critério de fixação dos honorários advocatícios, alegando que a condenação em 10% sobre o valor da causa revela-se desproporcional diante do montante envolvido, defendendo a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, com arbitramento por equidade.

Argumenta que a controvérsia acerca da possibilidade de fixação equitativa em causas de elevado valor foi reconhecida como de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1255 (RE 1.412.069), circunstância que impõe a suspensão dos processos que versem sobre a matéria até o julgamento definitivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a regularidade da notificação administrativa e a validade do processo ambiental. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do feito quanto à matéria relativa aos honorários, até o julgamento do Tema 1255 pelo STF, ou, sucessivamente, pela redução da verba honorária mediante apreciação equitativa.

Por sua vez, André dos Santos Gasparetto e Lucineia Kurten Domingos Gasparetto, recorrem, sustentando que, uma vez reconhecida a nulidade do processo administrativo por violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), não se mostra juridicamente adequado o simples retorno do procedimento à fase de intimação, porquanto todo o iter procedimental restou maculado.

Aduzem que conforme entendimento deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a declaração de nulidade do processo administrativo por vício formal, não impede a instauração de novo procedimento administrativo, desde que observados os princípios constitucionais e os prazos legais, não sendo cabível o aproveitamento de atos praticados em procedimento viciado.

Argumentam, ainda, que eventual instauração de novo procedimento demandaria nova fiscalização na área supostamente afetada, considerando o lapso temporal transcorrido desde a autuação originária.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, decretando-se a nulidade total do processo administrativo ambiental, sem determinação de retorno à fase de intimação/citação.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos respectivos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do douto Procurador Hélio Fredolino Faust, deixou se manifestar quanto aos pedidos de anulação do Processo Administrativo nº 004622/2023 e do Auto de Infração Ambiental nº 0347014323, em razão da ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

Quanto ao Termo de Embargo/Interdição nº 0347014423, lavrado no âmbito do mesmo procedimento administrativo, opinou pela manutenção de seus efeitos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto do relatório, o
Estado de Mato Grosso e por
André dos Santos Gasparetto e Lucineia Kurten Domingos Gasparetto, insurgem-se
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do Processo Administrativo n. 004622/2023, que resultou na lavratura do Auto de Infração n. 0347014323 e no Termo de Embargo/Interdição n. 0347014423, com consequente retorno do procedimento administrativo à fase de intimação/citação dos autores.

Colhe-se dos autos que André dos Santos Gasparetto e Lucinéia Kurten Domingos Gasparetto

ajuizaram Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 0347014323, lavrado pela SEMA em 28/11/2023, no valor de R$ 11.275,50.

Relataram na inicial que foram autuados pela suposta destruição de 1,2551 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação (bioma amazônico), sem autorização do órgão ambiental competente, bem como por deixarem de apresentar relatórios ou informações ambientais exigidas pela legislação.

Alegaram, em síntese, a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida, sustentando que não foram cientificados para apresentação de defesa, constando nos autos administrativos aviso de recebimento com a informação “não procurado”, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal e no art. 96 do Decreto nº 6.514/2008.

Afirmaram que somente tiveram ciência da autuação após contato do Ministério Público para celebração de Termo de Ajustamento de Conduta visando à regularização ambiental da área e ao pagamento de valor a título de compensação pelo dano ambiental, com possibilidade de desconto de 50% do montante da multa.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]
III – DISPOSITIVO.
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido, para efeito de declarar, em virtude do cerceamento de defesa, a nulidade do Processo Administrativo n. 004622/2023, que resultou na lavratura do Auto de Infração n. 0347014323 e no Termo de Embargo/Interdição n. 0347014423, com consequente retorno do procedimento administrativo à fase de intimação/citação dos autores, em nome dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

O ESTADO DE MATO GROSSO está isento do pagamento das custas processuais, pois não houve desembolso pelos autores (Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I). Vai assim condenado apenas ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono dos autores, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. [...]”

Contra essa sentença, recorrem o Estado de Mato Grosso e André dos Santos Gasparetto e Lucineia Kurten Domingos Gasparetto
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, de um lado, à validade da notificação realizada no âmbito do Processo Administrativo n. 004622/2023, que culminou na lavratura do Auto de Infração n. 0347014323 e do Termo de Embargo/Interdição n. 0347014423; de outro, à extensão dos efeitos da nulidade reconhecida na sentença.

Denota-se dos autos que a notificação dos autores limitou-se ao envio de correspondência com aviso de recebimento ao endereço cadastrado, a qual retornou com a informação “não procurado” e, sequer houve tentativa de intimação por edital, apesar de o Estado de Mato Grosso trazer aos autos tal afirmação.

Conforme bem observado pelo Magistrado singular, à época da autuação, ocorrida em 28/11/2023, já se encontrava em vigor o Decreto Estadual n. 1.436/2022, cujo artigo 24 impõe ao órgão ambiental, na hipótese de devolução da citação postal sem cumprimento, a realização de novas diligências com vistas à localização do autuado, a fim de assegurar-lhe efetiva ciência do ato. Veja-se:

Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento,
sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Ademais, o artigo 25 do mesmo diploma estabelece que a citação por edital constitui medida excepcional, cabível apenas quando infrutíferas as tentativas de localização ou demonstrado que o autuado se encontra em local incerto ou não sabido.

No caso concreto, não há demonstração de que tenham sido empreendidas diligências adicionais aptas a viabilizar a ciência pessoal dos administrados. Ao revés, consta que os autores permaneciam no endereço conhecido, onde inclusive fora realizada inspeção técnica pela própria Administração.

A simples devolução do AR com a anotação “não procurado” não se equipara à hipótese de infrator em “local incerto ou não sabido”, tampouco autoriza, por si só, a adoção imediata da intimação editalícia. Trata-se de medida extrema, que somente se legitima após o esgotamento dos meios ordinários de comunicação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de diligências adicionais caracteriza cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo ambiental. Veja-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL.
NOTIFICAÇÃO
POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. NULIDADE DO ATO. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, em ação de procedimento comum, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito decorrente do Auto de Infração n. 200431647 e determinar a abstenção de atos de cobrança pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a
notificação
por edital em processo administrativo ambiental quando não demonstrado o prévio esgotamento das tentativas de localização do autuado, após devolução da correspondência com a anotação “não
procurado
”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade da
notificação
por edital em processo administrativo depende da demonstração de que foram realizadas diligências efetivas e infrutíferas para localizar o destinatário, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).
4. A simples devolução de correspondência postal pelos Correios, com a anotação “não
procurado
”, não autoriza, de forma imediata, a adoção da
notificação
por edital, sendo indispensável que a Administração Pública comprove o esgotamento de outras formas razoáveis de localização do autuado, conforme dispõe o art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e o art. 4º do Decreto Estadual n. 1.986/2013.
5.
A ausência de diligências adicionais caracteriza cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo ambiental, contaminando a validade da certidão de dívida ativa dele decorrente.
6. A decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito ambiental tem caráter cautelar e reversível, não configurando ofensa à supremacia do interesse público, mas preservando a observância do devido processo legal até o julgamento definitivo da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A
notificação
por edital no processo administrativo ambiental é nula quando não precedida de diligências efetivas para localização do autuado.

A devolução postal com a anotação “não
procurado
” não configura esgotamento dos meios de localização do destinatário.

A ausência de
notificação
válida implica nulidade do processo administrativo e da certidão de dívida ativa dele decorrente.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 120; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 1046654-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025.
(N.U 1044209-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) (destaquei)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL.
NOTIFICAÇÃO
POR EDITAL. DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA POSTAL COM ANOTAÇÃO "NÃO
PROCURADO
". AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 220432695, do Termo de Embargo nº 220442056 e dos atos derivados do Processo Administrativo nº 36260/2022, em razão de irregularidade na
notificação
por edital do autuado, Alcides Szulczewski Neto, realizada sem o esgotamento prévio das diligências ordinárias de localização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a
notificação
por edital realizada em processo administrativo ambiental é válida quando precedida apenas de uma tentativa de entrega postal com devolução por "não
procurado
"; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela provisória de urgência que suspendeu os efeitos do processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A
notificação
por edital constitui meio excepcional de comunicação processual no âmbito do processo administrativo ambiental e somente pode ser utilizada após o esgotamento das tentativas de localização do autuado por meios ordinários, conforme dispõe o art. 24 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.
A simples devolução de correspondência com a anotação "não
procurado
", especialmente em zona rural com restrição de entrega, não caracteriza, por si só, situação de endereço incerto ou não sabido, tampouco supre o dever da Administração de adotar diligências adicionais para assegurar a ciência do administrado.

A ausência de novas tentativas de localização, como reenvio da correspondência, consultas a bancos de dados públicos ou outras medidas razoáveis, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o ato de
notificação
por edital assim realizado.

A alegação de limitações operacionais do órgão ambiental não exime o Poder Público da observância do devido processo legal e não justifica o cerceamento de garantias constitucionais.
Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito, decorrente da nulidade da
notificação
, e o perigo de dano, em razão das restrições patrimoniais e fiscais já incidentes sobre o agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 300; Lei Estadual nº 7.692/2002, arts. 38 a 41; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 22 a 25; LC/MT nº 38/1995, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1038318-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2025; TJMT, N.U 1020010-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 30.09.2025.
(N.U 1043001-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) (destaquei)

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa.

Com relação à insurgência recursal da parte Autora, importa esclarecer que, se a notificação inicial, pressuposto de validade do processo administrativo sancionador, mostrou-se irregular, tem-se vício que compromete a própria formação da relação jurídico-administrativa processual. Não se trata de defeito pontual sanável mediante repetição de ato isolado, mas de nulidade que atinge a estrutura do procedimento desde seu nascedouro.

Nessas circunstâncias, afigura-se inadequado determinar o retorno do mesmo processo administrativo à fase de intimação, com aproveitamento dos atos subsequentes, pois todos se desenvolveram sob a premissa de ciência válida do autuado, o que não ocorreu.

Veja que, nesse sentido tem sido o entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
NOTIFICAÇÃO
POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória, deferiu tutela provisória para suspender os efeitos de auto de infração, processo administrativo ambiental e CDA até o julgamento de mérito da ação.
A decisão agravada concluiu pela probabilidade da alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de
notificação
válida do autuado, constatando que o órgão ambiental utilizou-se da via editalícia sem esgotar os meios ordinários de localização.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Ausência de manifestação do Ministério Público quanto ao mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a
notificação
por edital no processo administrativo ambiental quando não precedida de diligências mínimas de localização do autuado, após a devolução da correspondência como “não
procurado
”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O órgão ambiental procedeu à
notificação
por edital logo após a devolução da carta enviada para agência dos Correios, sem tentativa de localização da empresa autuada, cujo endereço consta do contrato social.
4. O art. 24 do Decreto Estadual nº 1436/2022 exige a realização de novas diligências para localização do autuado antes da adoção da
notificação
ficta.
5. O art. 25 do mesmo diploma restringe a citação por edital a hipóteses de real impossibilidade de localização, o que não foi demonstrado no caso.
6. A conduta da Administração violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), ensejando a nulidade do processo administrativo e dos atos dele derivados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É inválida a
notificação
por edital no processo administrativo ambiental quando não precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do autuado em endereço conhecido. 2.
A inobservância do contraditório e da ampla defesa compromete a validade do processo administrativo e do crédito a ele vinculado.”
Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1436/2022, arts. 24 e 25.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025; TJMT, N.U 1033822-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2025.
(N.U 1041787-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026) (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL.
NOTIFICAÇÃO
POSTAL FRUSTRADA POR “NÃO
PROCURADO
”. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS. EMBARGO IMPOSTO A PEQUENO PRODUTOR EM ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou autos de infração e termos de embargo lavrados pela SEMA-MT, reconheceu a nulidade das
notificações
e do processo administrativo ambiental, e declarou a inexigibilidade das respectivas CDAs, diante da ausência de
notificação
válida, da não análise das defesas apresentadas e da condição de pequeno produtor rural do recorrido.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a
notificação
editalícia realizada após o retorno da correspondência como “não
procurado
” é válida sem o esgotamento das tentativas de localização do administrado; (ii) saber se a ausência de análise das defesas administrativas apresentadas pelo autuado invalida o procedimento; e (iii) saber se é possível a imposição de embargo a pequeno produtor rural em atividade de subsistência.
III. Razões de decidir
3. A
notificação
postal frustrada por “não
procurado
” não autoriza, por si só, a imediata intimação por edital, medida de caráter excepcional, exigindo prévio esgotamento das tentativas de localização (LC nº 38/1995, art. 121, § 1º; L. nº 7.692/2002, art. 38).
4. A SEMA-MT não realizou diligências complementares antes da
notificação
editalícia, havendo endereços válidos e recentes manifestações do recorrido, o que caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).
5. As defesas administrativas foram apresentadas presencialmente e por meios eletrônicos, mas não foram juntadas nem analisadas, em afronta aos arts. 63 e 64 da L. nº 7.692/2002 e ao dever de motivação dos atos administrativos, acarretando nulidade do processo.
6. O recorrido é pequeno produtor rural e desenvolve atividade de subsistência, hipótese em que o embargo não incide, conforme art. 16, caput, do Decreto nº 6.514/2008 e art. 51, § 1º, da L. nº 12.651/2012.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “1. É nula a
notificação
por edital no processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de localização pessoal do autuado. 2.
A ausência de análise das defesas administrativas apresentadas pelo administrado configura cerceamento de defesa e invalida o procedimento.
3. É ilegal o embargo ambiental imposto a pequeno produtor rural que exerce atividade de subsistência.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; L. nº 7.692/2002, arts. 38, 63 e 64; LC nº 38/1995, art. 121, § 1º; Decreto nº 6.514/2008, art. 16; L. nº 12.651/2012, art. 51, § 1º; L. nº 11.326/2006, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1012789-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, j. 26/06/2025; TJMT, Ap. Cív. 1000718-92.2018.8.11.0025, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07/03/2023; TJMT, AI 1021309-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz O. O. Saboia Ribeiro, j. 01/10/2024.
(N.U 1001153-73.2024.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025) (destaquei)

Dessa forma, a declaração de nulidade do Processo Administrativo n. 004622/2023 deve, portanto, alcançar integralmente o procedimento.

A irresignação relativa ao arbitramento dos honorários advocatícios não constitui fundamento idôneo para o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema nº 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Embora a Suprema Corte tenha reconhecido a repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 1.412.069, que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de elevado valor econômico, não houve, até o presente momento, determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da controvérsia.

Desse modo, subsiste a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.076, segundo o qual é vedada a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico revelar-se significativo. A utilização do critério equitativo restringe-se às situações em que tais valores sejam inestimáveis, irrisórios ou de reduzida expressão econômica.

A jurisprudência daquela Corte Superior, inclusive, tem afastado pedidos de sobrestamento em hipóteses semelhantes, a exemplo do AgInt no REsp 2.088.915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 23/10/2023.

Quanto ao montante da verba honorária, é pacífico o entendimento de que, nas demandas em que a Fazenda Pública figure como parte, o arbitramento deve observar os percentuais estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC, em consonância com os critérios delineados nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo legal.

Nesse cenário, a adoção do critério equitativo, nas circunstâncias examinadas, implicaria afronta aos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, além de contrariar a tese firmada pelo STJ no Tema nº 1.076, que afasta a fixação por equidade quando os valores envolvidos não se mostram ínfimos, mas sim expressivos.

Diante disso, constata-se que os honorários advocatícios foram devidamente fixados no percentual mínimo previsto no § 3º do artigo 85 do CPC, com observância dos parâmetros legais pertinentes, adequada motivação e em harmonia com a jurisprudência dominante, razão pela qual o recurso, nesse particular, não comporta provimento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto por
André dos Santos Gasparetto e Lucineia Kurten Domingos Gasparetto
, para declarar a nulidade integral do Processo Administrativo n. 004622/2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026